Tribunal: TJBA
Processo: 0500533-36.2016.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500533-36.2016.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ANTONIO BRAZ DA SILVA

APELADO: MOBILIE MOVEIS LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
JOSE NETTO CRUZ DE SOUZA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. JULGAMENTO
CITRA PETITA
. TEORIA DA CAUSA MADURA. INAPLICABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, ao anular sentença de primeiro grau por vício de julgamento citra petita, determinou o retorno dos autos à origem para novo julgamento, sem se manifestar expressamente sobre a aplicação da Teoria da Causa Madura.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado foi omisso por não ter analisado a possibilidade de aplicação da Teoria da Causa Madura (art. 1.013, § 3º, III, do CPC) para julgar o mérito da apelação, mesmo após anular a sentença por vício de procedimento.

III. Razões de decidir

3. Não há omissão a ser sanada. O acórdão, ao fundamentar a necessidade de retorno dos autos ao juízo de origem para evitar a supressão de instância, afastou, de maneira lógica e implícita, a aplicação da Teoria da Causa Madura. A escolha por uma tese jurídica (impossibilidade de saneamento do vício em sede recursal para evitar supressão de instância) exclui a tese contrária (julgamento do mérito pelo tribunal).

4. A pretensão do embargante de obter o julgamento imediato do mérito configura inconformismo com o resultado e uma tentativa de rediscussão da matéria, o que é vedado na via dos embargos de declaração, que não se prestam, em regra, a conferir efeitos infringentes ao julgado.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de Declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 1.013, § 3º, III; 1.022; e 1.026, § 2º.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
CONHECER e REJEITAR
o recurso aclaratório, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

01